Tribunal: TJMT
Processo: 1014984-41.2023.8.11.0015
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014984-41.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEIVID WILIAN DE SOUZA PEREIRA - CPF: 061.873.241-10 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PEDRO JOAQUIM DE SOUZA - CPF: 062.161.761-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
- HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA - PRONÚNCIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA PRONÚNCIA E MOTIVO TORPE NÃO CARACTERIZADO - PEDIDO DE DESPRONÚNCIA OU AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE - DECLARAÇÕES DO INVESTIGADOR DE POLÍCIA E TESTEMUNHA - FASE JUDICIAL - RELATÓRIO POLICIAL

[MAPA DE DESLOCAMENTO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA] - JULGAMENTO DO ATO ATRIBUÍDO AOS RECORRENTES RESERVADO AO TRIBUNAL DO JÚRI - QUALIFICADORA - VINGANÇA CONTRA FACÇÃO RIVAL - MOTIVAÇÃO TORPE -
AFASTAMENTO - IMPERTINÊNCIA
- CRIME CONEXO - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - JUSTA CAUSA NÃO AFASTADA - COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA - LIÇÕES DOUTRINÁRIAS - ENUNCIADO CRIMINAL 2 DO TJMT - JULGADOS DO STJ E TJMT -
RECURSO DESPROVIDO
.

P
ara a decisão de pronúncia,
“não é necessária prova plena de autoria,
bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime”
(Capez, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13ª ed. - p. 641/642). A pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp nº 1507361/PR - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 12.9.2019).

“Comprovada a materialidade do crime, existindo indícios suficientes da autoria delitiva, sobretudo porque a confissão extrajudicial do acusado foi corroborada pela prova testemunhal colhida em juízo, torna-se imperiosa a manutenção da pronúncia.”
(TJMT, RSE NU 1017457-84.2019.8.11.0000)

A
“despronúncia é providência vinculada à completa ausência de indícios de autoria ou mesmo da prova da materialidade”
(TJDFT, RESE nº 20080310050138).

O crime conexo
“só pode ser afastado - e este não é o caso dos autos - quando a falta de justa causa se destaca in totum e de pronto”
(STJ, (EDcl no REsp 1486745/SP; REsp nº 1896478/PR).

“Restando demonstrados indícios suficientes de autoria e materialidade, devem os acusados serem pronunciados e submetidos ao julgamento perante o Tribunal do Júri também pelo crime conexo de integrar organização criminosa, sob pena de ser quebrada a unidade do julgamento resultante da conexão, estabelecida no art. 79 do Código de Processo Penal. O fato de os demais integrantes da organização criminosa não terem sido identificados no momento da denúncia, não invalida a ação penal, tampouco impede a submissão dos recorrentes a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática do crime de integrar organização criminosa”
(TJMT, RSE 1003722-76.2022.8.11.0000).

O
“cometimento dos crimes por vingança contra facção rival, a princípio, evidencia a motivação torpe”
(TJMT, NU 1022342-10.2020.8.11.0000), a justificar sua admissão,
“cabendo ao Júri aceitá-lo ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5ª ed. São Paulo, 2004, p. 921).

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1014984-41.2023.8.11.0015 - CLASSE CNJ - 426- COMARCA DE SINOP

RECORRENTE(s):
DEIVID WILIAN DE SOUZA PEREIRA

RECORRIDO(s): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por DEIVID WILIAN DE SOUZA PEREIRA
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos de ação penal (NU 1014984-41.2023.8.11.0015),
que o pronunciou por homicídio qualificado [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido] e organização criminosa armada – art. 121, § 2º, I, e IV, do CP, e art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013 - (ID 202456369).

O recorrente sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para submetê-lo a julgamento popular por homicídio e organização criminosa armada; 3) a qualificadora do motivo torpe não estaria caracterizada.

Pede o provimento para que seja despronunciado de ambos os delitos. Subsidiariamente,
afastada a qualificadora do motivo torpe.

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SINOP pugna pelo desprovimento do recurso (ID 202546382).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 202456383).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Recurso em Sentido Estrito - Homicídio qualificado e Organização criminosa [art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal e art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013] - 1. Pretendida despronúncia do delito de homicídio qualificado [art. 414 do CPP] - impossibilidade - imperativa a remessa do julgamento à Corte Popular, porquanto restando comprovada a materialidade e havendo indícios suficientes da autoria, impõe-se a pronúncia - juízo de prelibação escorreito, visto que a decisão de pronúncia existe apenas para admitir o jus acusationis em Plenário do Júri - 2. Requestada despronúncia do acusado pelo crime de organização criminosa - impossibilidade - crime conexo - uma vez fixada a competência do tribunal do júri, a este também caberá à análise sobre o crime conexo, não cabendo ao juiz singular se pronunciar acerca do mérito do mencionado ilícito na pronúncia - 3. Almejada exclusão da qualificadora do motivo torpe, prevista no art. 121, §2º, inciso I, do Código Penal – inadmissibilidade – qualificadora pertinente e harmônica com o quadro fático-probatório – P elo desprovimento do recurso.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 208979185)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]1º FATO – Do crime de homicídio qualificado - [...] entre os dias 11 e 12 de novembro de 20221 , em horário não apurado nos autos, em uma região de mata na Estrada Alzira, Zona Rural, nesta cidade de Sinop/MT, DEIVID WILIAN DE SOUZA PEREIRA e PEDRO JOAQUIM DE SOUZA, vulgo Biel, em conjunto com, pelo menos, outros três indivíduos ainda não identificados, unidos entre si pelo mesmo propósito criminoso, em comunhão consciente de esforços e agindo com evidente animus necandi (vontade de matar), impelidos por motivação torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, fazendo uso de arma de fogo, mataram a vítima WELLINGTON AGUIAR SOUZA, conforme faz prova o laudo de necropsia de ID nº 118658681.

2º FATO – Do crime de organização criminosa armada - [...] em datas não determinadas, mas certamente no ano de 2022, os denunciados DEIVID WILIAN DE SOUZA PEREIRA e PEDRO JOAQUIM DE SOUZA, vulgo Biel, com consciência e vontade, integraram e promoveram a organização criminosa denominada ‘Comando Vermelho’, com o emprego de arma de fogo.

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia DEIVID WILIAN DE SOUZA PEREIRA e PEDRO JOAQUIM DE SOUZA, vulgo Biel como incursos nas disposições dos arts. 121, § 2°, incisos I e IV, do Código Penal (1º FATO), e no art. 2º, § 2º (emprego de arma de fogo), da Lei nº 12.850/2013 (2º FATO), na forma do artigo 69 do Código Penal [...].
”
(Carina Sfredo Dalmolin, promotora de Justiça – ID 202456308)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nos seguintes termos:

“[...]A materialidade do delito está devidamente comprovada pelo Laudo Pericial de Necropsia nº 500.1.01.2022.031274-01 (ID nº 118658681), Laudo Pericial do local de crime nº 541.2.21.8985.2023.118022-A01 (ID nº 130774296), Relatórios de Investigação (IDs nº 118658687, 118662150 e 121110855), Relatórios de mapas das tornozeleiras eletrônicas dos acusados (ID’s nº 118658687 e 118659637), bem como pelas declarações colhidas tanto em sede inquisitorial quanto em juízo.

Os indícios de autoria também se encontram permeados nos autos, senão vejamos: [...]

Desta feita, da análise das provas contidas nos autos, conclui-se que os indícios de autoria necessários para submissão dos acusados ao julgamento pelo Tribunal do Júri se encontram suficientemente demonstrados.

Assim, na forma do art. 413 do Código de Processo Penal, o Magistrado, ao se convencer da existência do crime e de indícios de que o acusado tenha sido o autor, deverá pronunciá-lo.

Quanto ao pedido de impronúncia, não merece prosperar, posto que as provas produzidas nos autos respaldam os suficientes indícios da autoria imputado aos acusados, conforme acima explanado, em especial o depoimento do Policial Civil inquirido em juízo e relatório de investigação juntados aos autos ID nº 118662150, não obstante os argumentos sustentados pela Defesa do acusado Deivid, devendo a lide ser apreciada pelo Conselho de Sentença, em razão da competência constitucional do Tribunal do Júri para dirimir a questão. [...]

No que tange às circunstâncias qualificadoras descritas na denúncia não podem ser afastadas neste momento processual.

Com efeito, entendo que há indícios de que os acusados teriam praticado o crime por motivo torpe, uma vez que, em tese, são integrantes da facção criminosa denominada ‘Comando Vermelho’ e a vítima seria integrante da facção criminosa rival, denominada ‘Primeiro Comando da Capital - PCC’, bem como, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, porquanto esta, supostamente, foi rendida em superioridade numérica, tendo suas mãos amarradas, sido conduzida para local ermo, onde efetuaram dois disparos de arma de fogo em sua cabeça, de modo que não pode esboçar reação defensiva.

Diante disso, destaco que tais qualificadoras devem ser submetidas à apreciação do Conselho de Sentença, o juízo natural da causa. Isso porque, consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes e descabidas. Portanto, a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, uma vez que não se pode usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa. Nesse sentido: [...]

Desta feita, o único caminho é a submissão dos acusados ao Juízo competente, a fim de que este possa examinar todos os fatos e emitir juízo de certeza sobre a referida autoria, com esteio na competência acometida ao Egrégio Tribunal do Júri, pelo art. 5°, XXXVIII, ‘d’, da Constituição Federal. Neste sentido é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça: [...]

Destarte, conclui-se que a materialidade do crime encontra-se comprovada, bem como foram coligidos indícios suficientes de autoria para o encaminhamento dos acusados para julgamento pelo Tribunal do Júri, não sendo o caso de afastamento das qualificadoras nesse momento processual.

Dos crimes de organização criminosa armada

Tratando-se de crime conexo, impõe-se que seja remetido a julgamento pelo Tribunal do Júri. Isso porque, não obstante haver entendimento minoritário acerca da possibilidade de impronúncia do crime conexo, esta Magistrada se filia ao entendimento esposado por Guilherme de Souza Nucci, veja-se: [...]

De igual forma, entende a jurisprudência pátria que, uma vez comprovada a materialidade do crime doloso contra a vida e presentes indícios suficientes da autoria, deve o crime conexo ser remetido à análise do Conselho de Sentença, não cabendo ao sentenciante absolver ou impronunciar o acusado quanto à figura delitiva tida como conexa, sob pena de indevida invasão da competência do Tribunal do Júri. Nesse sentido, colaciono o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma, em se tratando de crime conexo, impõe-se que seja remetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri. Ante o exposto, com fulcro no artigo 413 do Código de Processo Penal, PRONUNCIO os acusados DEIVID WILIAN DE SOUZA PEREIRA, [...] e PEDRO JOAQUIM DE SOUZA, [...], como incursos nas penas dos artigos 121, § 2°, incisos I e IV, do Código Penal (1º FATO) e no art. 2º, § 2º (emprego de arma de fogo) da Lei nº 12.850/2013 (2º FATO), a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri desta Comarca [...].”
(Rosângela Zacarkim dos Santos, juíza de Direito - ID 202456369)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Laudo Pericial de Necropsia nº 500.1.01.2022.031274-01 (ID 202456275 - fls. 8/11), Mapa Topográfico para localização das Lesões (ID 202456275 - fls. 15/16) e fotografias (ID 202456275 - fls. 17/25), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Naesla Rayane Faria Cunha, testemunha
(ID 202456277 - fls. 27/28),
DEIVID WILIAN DE SOUZA PEREIRA, recorrente
(ID 202456292 - fls. 192/194), Pedro Joaquim de Souza, corréu (ID 202456295 - fls. 198/199).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Naesla Rayane Faria Cunha, testemunha
(Relatório de Mídias - ID 202456356),
Welton Souza Lopes, amigo da vítima (
Relatório de Mídias - ID 202456356),
Sebastião de Lima Neto, investigador de Polícia (
Relatório de Mídias - ID 202456356),
DEIVID WILIAN DE SOUZA PEREIRA, recorrente
(Relatório de Mídias - ID 202456356), Pedro Joaquim de Souza, corréu (Relatório de Mídias - ID 202456356).

Verifica-se que a vítima [Wellington Aguiar Souza] e seu amigo [
Welton Souza Lopes
] estavam em sua residência localizada à rua Morumbi, nº 495, bairro Jardim Paulista, Sinop/MT,
quando 5 (cinco) agentes chegaram ao local, os renderam, realizaram uma chamada de vídeo, ocasião em que receberam ordens para levá-los à região de mata [nas proximidades da
“antiga serralheria, no São Cristóvão”
], onde a vítima atingida por
diversos golpes [instrumento não identificado] e disparos de arma de fogo, que teriam sido desferidos por integrantes da Organização Criminosa denominada “Comando Vermelho”, cujos golpes causaram múltiplas lesões [
“escoriações pelo corpo”; “2 perfurações por projeteis de arma de fogo em região parietal esquerda e uma lesão punctória próxima a linha axilar anterior esquerda”; “equimoses em ambos os punhos por conta do fio utilizado para amarrar a vítima”; “lesões internas, sendo a craniana por incisão bimastóide com rebatimento do couro cabeludo e exposição da calota craniana”; “extenso hematoma em região subgaleal”; “fratura de calota craniana em regiões frontais e parietais”
] e morte por
“traumatismo crânio-encefálico”
,
conforme depoimento do
investigador de Polícia [Sebastião de Lima Neto], em Juízo (Relatório de Mídias - ID 202456356),

e Laudo Pericial de Necropsia nº 500.1.01.2022.031274-01 (ID 202456275 - fls. 8/11).

O
policial civil [Sebastião de Lima Neto], na audiência de instrução, individualizou as condutas do recorrente e do corréu [
Pedro Joaquim de Souza] com sendo um dos agentes que estiveram na casa de
Wellington Aguiar Souza
[vítima] e, em seguida,
“foram para o local, nas proximidades”
de onde o corpo
foi encontrado
(Relatório de Mídias - ID 202456356).

As narrativas do agente policial estão corroboradas pelo depoimento da testemunha [
Welton Souza Lopes], em Juízo (Relatório de Mídias - ID 202456356), bem como pelos Relatórios de Investigação
(ID 202456281 – fls. 35/190), referentes à análise do
“mapa de deslocamento da tornozeleira
” do recorrente
DEIVID WILIAN DE SOUZA PEREIRA
autorizada judicialmente (PJe 1001336-91.2023.8.11.0015 ), e Relatório Complementar, subscrito pelos investigadores de Polícia [Rodrigo Gabe Américo

e Sebastião de Lima Neto], do qual infere-se

q
ue
“os trajetos das tornozeleiras mostram que os dois suspeitos, PEDRO e DEIVID, estavam na casa da vítima, quando ela foi abordada, estavam no galpão onde a vítima permaneceu por algum tempo com seus algozes, não apontando apenas no local onde o corpo foi encontrado, próximo ao bairro onde os dois suspeitos residem”
(ID 202456326 - fls. 269/276).

P
ara a decisão de pronúncia,
“não é necessária prova plena de autoria,
bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime”
(Capez, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13ª ed. - p. 641/642), mesmo porque não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp nº 1507361/PR - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 12.9.2019; RSE NU
0000316-27.2019.8.11.0014

- Relator: Des. Paulo da Cunha - Primiera Câmara Criminal – 19.8.2022)

Noutro giro,
“a despronúncia é providência vinculada à completa ausência de indícios de autoria ou mesmo da prova da materialidade”
(TJDF, RESE nº 20080310050138 - Relator: Des. Silvânio Barbosa dos Santos - 9.9.2014).

Por conseguinte, o julgamento do ato atribuído ao recorrente deve ser reservado ao Tribunal do Júri, órgão constitucional competente para julgar crimes dolosos contra a vida (CF/88, art. 5°, XXXVIII, ‘d’).

Em seu turno, o Juízo singular fundamentou a qualificadora do motivo torpe no fato de que a vítima foi morta porque
“seria integrante da facção criminosa rival, denominada ‘Primeiro Comando da Capital – PCC”.

Essa motivação está justificada pelos depoimentos do investigador de Polícia [
Sebastião de Lima Neto] e da testemunha [Welton Souza Lopes]
, em Juízo
(Relatório de Mídias - ID 202456356)
.

O
“cometimento dos crimes por vingança contra facção rival, a princípio, evidencia a motivação torpe”
(TJMT, N.U 1022342-10.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 24.2.2021), a justificar sua admissão,
“cabendo ao Júri aceitá-lo ou não, conforme for examindado e discutido em Plenário”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5ª ed. São Paulo, 2004, p. 921).

Logo, o afastamento da qualificadora [motivo torpe] da pronúncia afigura impertinente.

Sobre a organização criminosa, as declarações do investigador de Polícia [Sebastião de Lima Neto] e da
testemunha [
Welton Souza Lopes] são no sentido de que o recorrente e o corréu [
Pedro Joaquim de Souza]
seriam integrantes da organização criminosa [“Comando Vermelho”] e concorreram para o cumprimento da ordem de matar a vítima pertencente à facção rival [
“
Primeiro Comando da Capital – PCC”
].

O crime conexo
“só pode ser afastado - e este não é o caso dos autos - quando a falta de justa causa se destaca in totum e de pronto”
(STJ, EDcl no REsp 1486745/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, julgado em 15/05/2018, DJe 24/05/2018; REsp nº 1896478/PR - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 8.2.2021).

A propósito, esta e. Câmara decidiu:

“Restando demonstrados indícios suficientes de autoria e materialidade, devem os acusados serem pronunciados e submetidos ao julgamento perante o Tribunal do Júri também pelo crime conexo de integrar organização criminosa, sob pena de ser quebrada a unidade do julgamento resultante da conexão, estabelecida no art. 79 do Código de Processo Penal. O fato de os demais integrantes da organização criminosa não terem sido identificados no momento da denúncia, não invalida a ação penal, tampouco impede a submissão dos recorrentes a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática do crime de integrar organização criminosa.”
(RSE, N.U 1003722-76.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 12.7.2022)

Portanto, esse delito [organização criminosa armada] também deve ser submetido a julgamento pelo Conselho de Sentença.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024